Tribunal: TJSP
Processo: 1017736-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2006 – Município de Santos – Hipótese de empresa privada (sociedade anônima), com finalidade essencialmente lucrativa, arrendatária de imóvel público junto à CODESP - Temas no 437 e 385 do STF - Imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso, VI, alínea "a", da CF/88, que não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2006 – Município de Santos – Hipótese de empresa privada (sociedade anônima), com finalidade essencialmente lucrativa, arrendatária de imóvel público junto à CODESP - Temas no 437 e 385 do STF - Imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso, VI, alínea "a", da CF/88, que não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo, nessa hipótese, constitucional a cobrança do IPTU pelo Município – Inaplicabilidade do "distinguishing' – Precedentes - Embargos improcedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.